Tribunal: TJES
Processo: 5010145-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010145-27.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: GEAN CARLOS DA SILVA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ISOLADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APARELHAR EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira, em liquidação extrajudicial, contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de devedor, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob fundamento de ausência de título executivo hábil, em razão de a execução estar amparada apenas em termo de adesão desacompanhado de contrato de financiamento assinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o termo de adesão a contrato de financiamento, desacompanhado do respectivo instrumento contratual devidamente assinado pelas partes, constitui título executivo extrajudicial apto a aparelhar ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR O termo de adesão desacompanhado do contrato de financiamento não se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo art. 784 do CPC para caracterizar título executivo extrajudicial.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o termo de adesão, isoladamente, pode instruir ação monitória, mas não a execução, pois não evidencia o valor concedido, a evolução do débito e os encargos contratados.
A juntada de contrato sem as assinaturas das partes não supre a exigência legal de título executivo, reforçando a impossibilidade de prosseguimento da execução.
A ausência de triangularização processual na origem afasta a fixação de honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O termo de adesão desacompanhado do contrato de financiamento assinado não constitui título executivo extrajudicial.
A ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade impede o processamento da execução, sendo a via adequada a ação monitória.
Contrato sem assinatura das partes não tem eficácia para aparelhar execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e 784. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0023819-56.2016.8.17.0001, Rel. Juiz Conv. João José Rocha Targino, j. 01.12.2022.
TJSP, Apelação nº 1092752-09.2016.8.26.0100, Relª Desª Maria Cláudia Bedotti, j. 02.07.2020.
TJSP, Apelação nº 1042246-45.2016.8.26.0224, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 26.03.2018.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.134967-5/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 09.12.2021.
TJES, Apelação Cível nº 011180095363, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 06.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010145-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GEAN CARLOS DA SILVA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ISOLADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APARELHAR EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira, em liquidação extrajudicial, contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de devedor, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob fundamento de ausência de título executivo hábil, em razão de a execução estar amparada apenas em termo de adesão desacompanhado de contrato de financiamento assinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o termo de adesão a contrato de financiamento, desacompanhado do respectivo instrumento contratual devidamente assinado pelas partes, constitui título executivo extrajudicial apto a aparelhar ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR O termo de adesão desacompanhado do contrato de financiamento não se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo art. 784 do CPC para caracterizar título executivo extrajudicial.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o termo de adesão, isoladamente, pode instruir ação monitória, mas não a execução, pois não evidencia o valor concedido, a evolução do débito e os encargos contratados.
A juntada de contrato sem as assinaturas das partes não supre a exigência legal de título executivo, reforçando a impossibilidade de prosseguimento da execução.
A ausência de triangularização processual na origem afasta a fixação de honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O termo de adesão desacompanhado do contrato de financiamento assinado não constitui título executivo extrajudicial.
A ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade impede o processamento da execução, sendo a via adequada a ação monitória.
Contrato sem assinatura das partes não tem eficácia para aparelhar execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e 784. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0023819-56.2016.8.17.0001, Rel. Juiz Conv. João José Rocha Targino, j. 01.12.2022.
TJSP, Apelação nº 1092752-09.2016.8.26.0100, Relª Desª Maria Cláudia Bedotti, j. 02.07.2020.
TJSP, Apelação nº 1042246-45.2016.8.26.0224, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 26.03.2018.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.134967-5/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 09.12.2021.
TJES, Apelação Cível nº 011180095363, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 06.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E iNVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, com vistas ao reexame da sentença inserida no ID 15752600 e integrada no ID 15752605, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, proposta em face de GEAN CARLOS DA SILVA, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 15752606), a recorrente aduz, em resumo, que o termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme o decurso do prazo certificado no ID 15752620.

Cinge-se a controvérsia neste segundo grau de jurisdição a verificar se o termo de adesão a contrato de financiamento,
de modo isolado
, constitui ou não título executivo hábil a aparelhar a demanda executiva.

Entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que a juntada apenas e tão somente do termo de adesão, desacompanhado do respectivo contrato de financiamento
devidamente assinado pelas partes
, não constitui título executivo
, consoante posicionamento jurisprudencial que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Apelação cível. Título extrajudicial. Cooperativa de crédito. Contrato de abertura de crédito fixo. Liquidez e certeza do contrato. Não comprovados. Ausência. Inexistência de força executiva. Inexistência de título executivo. Inviabilidade da execução. Ausência de liquidez. Recurso conhecido e desprovido 1. As demandas executivas devem ser embasadas em títulos que gozem de grau de certeza, que permita a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A liquidez, por sua vez, implica que a importância devida deve restar especificada e determinada. Por fim, o título executivo extrajudicial há que ser exigível, ou seja, não sujeito a termo, a condição ou qualquer outra limitação. 2.
O termo de adesão ao contrato de abertura de crédito empréstimo firmado pela executada
não
constitui título executivo, por não conter declaração por meio do qual se obrigue a pagar quantia determinada, que lhe teria sido creditada
. 3. O contrato de abertura está devidamente assinado pelo embargado e duas testemunhas. Todavia, não contêm os elementos que denotam a liquidez e certeza do crédito: o montante concedido e demais encargos financeiros. 4. Daí que, verificada a ausência de liquidez da obrigação consubstanciada no título executado, configurada está a carência de ação executiva, o que impõe a extinção da execução, exatamente como entendeu o julgador de primeiro grau. Isso não significa, porém, que o Banco do Nordeste não tenha direito ao alegado crédito em face do devedor, mas apenas que deverá persegui-lo valendo-se da via adequada. 5. Sentença mantida. Recurso não provido
(TJPE; APL 0023819-56.2016.8.17.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. João José Rocha Targino; Julg. 01/12/2022; DJEPE 23/12/2022).

ASSOCIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGANTE QUE FIRMOU
TERMO DE ADESÃO
[...]. Ausência de previsão dos valores da taxa associativa no termo.
Título que
não
se reveste dos requisitos de liquidez e certeza
[...] (TJSP; AC 1092752-09.2016.8.26.0100; Ac. 13751085; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Cláudia Bedotti; Julg. 02/07/2020; DJESP 14/08/2020).

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Termo de Adesão
[...].
Instrumento que lastreou a execução que
carece
dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título executivo extrajudicial
.
Execução extinta
. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP; Apelação n.º 1042246-45.2016.8.26.0224; Ac. 11307365; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relator: Des. Maia da Rocha; J 26/03/2018; DJESP 05/04/2018).

Embora apresentado o contrato de financiamento no ID 15752433, este não está devidamente assinado pelas partes.

Inclusive, a jurisprudência considera que o termo de adesão,
desaparelhado do contrato de financiamento correlato
, pode ser apto eventualmente a instrumentalizar ação monitória, mas não ação de execução, justamente por não apresentar a liquidez, certeza e exigibilidade que o feito executivo requer,
o que reforça o acerto do Juiz Singular ao proferir sentença terminativa neste caso concreto
:

[...]
A ação monitória fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário exige a juntada aos autos de demonstrativo de débito que demonstre a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

Apresentando o banco credor o termo de adesão ao cartão BNDES, para obtenção de crédito destinado a aquisição de produtos de insumo de atividade, acompanhado de resumo de compras e extrato com evolução dos débitos e taxas dos encargos aplicados e as amortizações feitas, preenchidos estão os requisitos da ação monitória para a constituição do título judicial executivo
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.134967-5/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 09/12/2021, DJ 13/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. COBRANÇA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
AÇÃO MONITÓRIA QUE SE BASEIA EM PROVA ESCRITA SEM MAIORES FORMALISMOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Ação monitória sobre cobrança de débito em conta
representado pelo Termo de Proposta de Adesão
, por Contrato de Cartão de Crédito nº e Cédula de Crédito Bancário, no montante total de R$30.283,08(trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e oito centavos), celebrados entre a cooperativa credora e a empresa devedora. 2)
A ação monitória se baseia sempre na existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, o que é suficiente para demostrar a existência de uma relação jurídica pretérita e presumir o direito de crédito alegado, sem maiores formalismos. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante
. Precedentes. 3) Credora juntou Relatório de extratos da operação e extratos bancários da época que demonstram que o apelante utilizou o crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) contratado em 30.11.2017, e ainda, efetuou o pagamento parcial do Financiamento, deixando de adimplir as parcelas a partir da 9ª prestação, em setembro de 2018, razão pela qual foi notificado extrajudicialmente pela SICCOB. 4) Quanto ao limite contratado pelo Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, não se trata de seguro prestamista como defende, mas de contratação de conta garantida com limite de crédito, o qual restou demonstrado por provas hábeis ter sido utilizado pelo recorrente, com saldo devedor no valor cobrado. 5) Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 011180095363, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 06/10/2020, DJ 22/01/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência na origem, dada a ausência de triangularização da relação jurídica processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 05/09/2025 às 13:46:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59046505092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.